Tribunal: TJES
Processo: 0020050-88.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Suspensão; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020050-88.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NAUTIER GONCALVES CRUZ

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE E COISA JULGADA REJEITADA. VÍCIO NA DIGITALIZAÇÃO E AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. MÉRITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD). ABANDONO DE CARGO. DEMISSÃO. CONTROLE JURISDICIONAL LIMITADO À LEGALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. INDEFERIMENTO MOTIVADO DE PROVA TESTEMUNHAL. MATERIALIDADE COMPROVADA POR CONFISSÃO. ASSÉDIO MORAL NÃO CARACTERIZADO. ANIMOSIDADE GENERALIZADA E EXERCÍCIO AUTORITÁRIO DO PODER DIRETIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta pelo Espólio de Nautier Gonçalves Cruz contra sentença que julgou improcedentes pedidos de anulação de ato administrativo de demissão e indenização por danos morais formulados em face do município de Vitória, sob alegação de nulidade do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) nº 6444453/2010, cerceamento de defesa e ocorrência de assédio moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há quatro questões em discussão: (i) definir se a irregularidade na virtualização dos autos e a ausência de intimação dos patronos afastam a intempestividade do recurso; (ii) estabelecer se o indeferimento de oitiva de testemunhas no âmbito administrativo configura cerceamento de defesa; (iii) determinar se a confissão quanto ao afastamento das funções por período superior a trinta dias caracteriza abandono de cargo; (iv) verificar se a animosidade generalizada da chefia imediata configura assédio moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Rejeita-se a preliminar de intempestividade, pois a migração deficitária do processo físico para o eletrônico, com omissão de folhas essenciais e ausência de intimação formal dos patronos, obsta a fluência do prazo recursal e fere o princípio da publicidade.

4)
O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar se restringe ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, vedada a incursão no mérito administrativo, conforme a Súmula 665 do Superior Tribunal de Justiça.

5)
Inexiste nulidade por cerceamento de defesa quando o indeferimento de provas inúteis pela comissão processante apresenta fundamentação adequada, conforme autoriza o § 1º do art. 260 da Lei Complementar Estadual nº 46/94.

6)
A admissão voluntária do recorrente quanto ao afastamento prolongado das funções laborais opera preclusão lógica e ética, atraindo a incidência do princípio da vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
).

7)
O assédio moral exige conduta psicológica repetitiva e individualizada com a finalidade de exclusão da vítima, não se configurando quando demonstrado exercício autoritário do poder de comando extensivo a toda a coletividade de subordinados.

8)
A sanção de demissão por abandono de cargo constitui ato vinculado diante da ocorrência do elemento objetivo de falta superior a trinta dias sem justificativa idônea, nos termos do inciso IV do art. 176 da Lei Municipal nº 2.994/82 de Vitória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Defeitos na digitalização de autos físicos e ausência de intimação específica após a migração para o meio eletrônico impedem o reconhecimento da intempestividade recursal.

2. O indeferimento motivado de provas consideradas irrelevantes pela comissão processante não gera nulidade no processo administrativo disciplinar.

3. A confissão quanto ao fato do afastamento injustificado do serviço ratifica o suporte fático para a demissão por abandono de cargo.

4. O tratamento áspero ou autoritário da chefia direcionado a todos os subordinados indistintamente desnatura o caráter persecutório singular indispensável à caracterização do assédio moral.

Dispositivos relevantes citados
: Súmula 665 do STJ; § 1º do art. 260 da Lei Complementar Estadual nº 46/94; inciso IV do art. 176 da Lei Municipal nº 2.994/82 de Vitória; § 11 do art. 85 do CPC.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 2.115.806/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 19.08.2024; STJ, AgInt no REsp n. 1.815.375/PA, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 14.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso, nos termos do e. Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de ação ordinária tendente à anulação de ato demissório e a condenação do
município de Vitória
ao pagamento de indenização por danos morais.

O cerne da pretensão reside na alegada nulidade de procedimento administrativo disciplinar e na ocorrência de assédio moral no ambiente laboral.

Sentença pela improcedência da pretensão, sob o fundamento de que a instrução administrativa observou os parâmetros legais e que as provas coligidas não amparam a tese de perseguição.

Nesse cenário, cinge-se a controvérsia a aferir a regularidade da virtualização dos autos, a legalidade do PAD nº 6444453/2010 e a existência de responsabilidade civil estatal por assédio moral.

- PRELIMINAR DE
INTEMPESTIVIDADE E COISA JULGADA

O município de Vitória, em sede de contrarrazões, suscita a intempestividade do apelo, asseverando que a sentença teria transitado em julgado em 14.06.2024.

Sob esse prisma, sustenta que a marcha processual estaria encerrada por força de certidão cartorária anterior à interposição do recurso.

Todavia, compulsando detidamente os autos, verifica-se que a migração do processo para o meio eletrônico, ocorrida em 15.03.2023, deu-se de forma deficitária.

Conforme apontado oportunamente pelo apelante, a digitalização omitiu trechos essenciais do volume físico, especificamente as folhas 122 a 124, 127 a 136 e 139 a 147.

Somado a tal vício técnico, observa-se a ausência de intimação formal dos patronos do recorrente acerca dos atos subsequentes à virtualização e à própria certidão de regularidade do acervo digital.

Do ponto de vista lógico-jurídico, a fluência do prazo recursal pressupõe a integralidade do acesso às peças processuais e a regularidade da comunicação dos atos.

À evidência, a ausência de peças obsta o pleno exercício da ampla defesa, ferindo o princípio da publicidade.

Do exposto,
diante da nulidade da certidão de trânsito em julgado por vício de intimação e por defeito na instrução eletrônica do feito,
rejeito a preliminar de intempestividade
.

- MÉRITO:

Para o deslinde da controvérsia sobre a validade da demissão, cumpre consignar que o controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato.

Seguindo a orientação sufragada pela
Súmula 665 do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
, é vedada a incursão no mérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade ou desproporcionalidade, o que não se verifica na espécie.

É de se conferir:

"O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada".

Quanto ao alegado cerceamento de defesa pelo indeferimento de testemunhas, o §1º do art. 260 da Lei Complementar Estadual nº 46/94 confere à autoridade o poder de denegar pedidos considerados impertinentes ou meramente protelatórios.

A negativa de oitiva de motoristas de táxi no âmbito administrativo fora devidamente motivada, uma vez que tais depoimentos não teriam o condão de elidir a prova documental de ausência ao serviço por período superior a trinta dias.

De acordo com entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o indeferimento de provas inúteis não caracteriza nulidade, devendo prevalecer o princípio da persuasão racional da comissão processante, como subsegue:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. SUFICIÊNCIA DA PROVA HAVIDA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ANÁLISE IMPEDIDA PELO ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. INDEFERIMENTO MOTIVADO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Na origem, cuida-se de Ação Anulatória com vistas à invalidação de Processo Administrativo Disciplinar que culminou com a demissão do recorrente por justa causa. Os pedidos foram declarados improcedentes em primeiro grau de jurisdição; e a sentença, mantida em segunda instância. O recorrente, em Recurso Especial, alegou violação do art. 2º, caput e parágrafo único, X, da Lei 9.784/1999 e dos arts. 153 e 156 da Lei 8.112/1990, o que, contudo, não foi examinado, em vista do óbice exposto pelo Enunciado 7 da Súmula do STJ. 2. O agravante afirma que é possível a reforma do julgado sem a análise de fatos e provas e que "o cerne da questão se funda na análise jurídica do Processo Administrativo Disciplinar, com vias a verificar se houve obediência aos Princípios da Legalidade, da Ampla Defesa e do Contraditório" (fls. 1.160). 3. Ao contrário do que defende o agravante, a correta dispensa da prova testemunhal em âmbito administrativo somente poderia ser aferida com regresso aos documentos havidos nos autos, notadamente diante da expressão de que houve oportunidade para a produção probatória plena em âmbito judicial, bem como de que não se constatou o prejuízo da parte (AgRg no REsp n. 1.192.550/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 9/6/2015, DJe de 19/6/2015).
4. É firme o entendimento deste Sodalício de que "inexiste nulidade na dispensa, pela Comissão Processante, da oitiva da testemunhas, quando suficiente o conjunto probatório para a elucidação dos fatos. Nos termos do art. 156, §§ 1º e 2º, da Lei n. 8.112/1990, o indeferimento do pedido de produção de provas pela comissão disciplinar, desde que devidamente motivado, não causa a nulidade do processo administrativo" (AgInt no MS 22.826/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Seção, DJe 19.9.2017; AgInt nos EDcl no MS n. 29.441/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 19/3/2024, DJe de 21/3/2024).
5. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.115.806/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.)

No que tange à materialidade do abandono de cargo, colhe-se do caderno processual confissão expressa do recorrente quanto ao afastamento das funções laborais.

A justificativa apresentada, pautada em alegado desencontro de informações acerca do termo final de férias e prêmios incentivos, não possui condão de elidir fato objetivo da ausência injustificada.

Tal reconhecimento fático opera preclusão lógica e ética, atraindo incidência do princípio da vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), na medida em que admissão voluntária da ausência ao labor ratifica substrato fático indispensável à imposição da sanção demissória.

Sob essa ótica, a tentativa de anular ato administrativo sob alegação de insuficiência probatória quanto a fato expressamente admitido revela nítida contradição processual, repelida pelo ordenamento jurídico.

A postura em questão configura modalidade de abuso do direito, porquanto viola deveres de lealdade e boa-fé objetiva ao buscar desconstituição de penalidade fundamentada em premissa fática admitida voluntariamente.

A propósito, o entendimento do Tribunal da Cidadania:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. PERDA DO OBJETO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF.
3. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, os "princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, bem como da vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium), a impedir que a parte, após praticar ato em determinado sentido, venha adotar comportamento posterior e contraditório" (AgInt no REsp n. 1.472.899/DF, de minha relatoria, Quarta Turma, julgado em 28/9/2020, DJe de 1/10/2020).
4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.815.375/PA, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023.)

Quanto ao pleito indenizatório, a compreensão doutrinária exige rigorosa distinção entre o exercício do poder diretivo e a configuração do assédio moral.

O termo, de gênese psicológica, transmutou-se ao mundo jurídico para designar atentados contra a dignidade humana.

Segundo ensina Alice Monteiro de Barros (
in
Assédio Moral,
Juris
Síntese nº 52 - MAR/ABR de 2005), o assédio moral manifesta-se por meio de "técnicas" destinadas a desestabilizar a vítima, tais como o isolamento, o ataque à competência profissional e condutas punitivas exacerbadas.

A referida doutrinadora acentua que a agressão, muitas vezes dissimulada, manifesta-se por olhares de desprezo, críticas indiretas e rumores, configurando verdadeiro terror psicológico no ambiente laboral.

Noutro viés, André Luiz Guedes Fontes

(
in
Assédio Moral no Contrato de Emprego,
Juris
Síntese nº 66 - JUL/AGO de 2007) define o assédio moral como escuso instrumento — em regra utilizado pelo superior hierárquico — representado por conjunto de condutas ofensivas e reiteradas, com o objetivo de obter o desligamento do empregado.

Ressalte-se que, para o citado autor, caracteriza-se o assédio pela presença de conduta psicológica repetitiva com a finalidade de exclusão da vítima do ambiente laboral.

Para o correto equacionamento da lide, deve-se considerar que o assédio moral não se confunde com exigências do poder diretivo ou conflitos esporádicos entre servidores.

In casu,

a prova testemunhal colhida revela cenário de profunda animosidade entre o recorrente e a chefia imediata.

Todavia,
os depoimentos indicam que o superior hierárquico era pessoa "áspera e nervosa", gritando com todos os fiscais indistintamente.

Nesse contexto, embora o apelante alegue que a imputação de postos de trabalho mais penosos configuraria "técnica de ataque", não restou demonstrada a finalidade específica de exclusão ou o caráter sistemático de desqualificação individualizada.

Na espécie, o que se observa é o exercício autoritário do poder de comando, extensivo a toda a coletividade de subordinados, o que desnatura o caráter persecutório singular inerente ao assédio moral.

Destarte, diante da ausência de prova de conduta reiterada com o escopo de exclusão, impõe-se reconhecer que os atritos narrados, conquanto indesejáveis, não ultrapassam o patamar de disfunções nas relações de trabalho.

Por fim, verificada a ocorrência do elemento objetivo (mais de trinta dias de falta) e a ausência de justificativa idônea para o afastamento prolongado, a aplicação da penalidade de demissão exsurge como ato vinculado e proporcional à gravidade da infração.

O inciso IV do art. 176 da Lei Municipal nº 2.994/82 de Vitória estabelece tal sanção para o abandono de cargo, inexistindo margem para a substituição por pena mais branda pelo Poder Judiciário sob critérios de mera conveniência.

Por conseguinte, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe, uma vez que o procedimento administrativo observou o devido processo legal e as alegações de assédio moral carecem de suporte probatório individualizado.

Por fim, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e

a ele
nego
provimento
.

Majoram-se os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa (§ 11 do art. 85 do CPC), observada a suspensão da exigibilidade por ser o espólio beneficiário da gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 04.05.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.